Tribunal: TJDFT
Processo: 0756632-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa que indeferiu o enquadramento da impetrante como Pessoa com Deficiência (PCD) em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, regido pelo Edital n. 36/2025-SEEDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se a impetrante preenche os critérios legais e editalícios para ser reconhecida como Pessoa com Deficiência (PCD) para fins de reserva de vagas em concurso público, e se a controvérsia pode ser dirimida na via estreita do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva, pois o certame foi instituído por sua pasta, que detém o dever de supervisionar, homologar e corrigir eventuais ilegalidades na execução do processo seletivo, ainda que operacionalizado por banca examinadora contratada. A Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 6o, § 3o, define como autoridade coatora aquela que pratica ou da qual emana a ordem para a prática do ato impugnado.
4. O mandado de segurança exige comprovação de direito líquido e certo, ou seja, direito demonstrável de plano, por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
5. A divergência entre os laudos médicos particulares apresentados pela impetrante e a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora, que indeferiu o pedido de enquadramento como PCD, introduz uma complexidade fática e jurídica. A avaliação administrativa goza de presunção de legalidade e veracidade, e a desconstituição requer prova robusta e inequívoca de erro material evidente ou violação manifesta de normas, o que não se verifica de plano.
6. A necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia sobre o enquadramento da impetrante como PCD é incompatível com o rito célere do mandado de segurança, que não permite fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.Tese de julgamento: "1. A autoridade máxima do órgão responsável pela deflagração e homologação de certame possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute a legalidade dos atos praticados. 2. A via mandamental é inadequada para questões que exigem dilação probatória, como a controvérsia sobre o enquadramento de candidato como Pessoa com Deficiência (PCD) quando há divergência entre laudos particulares e avaliação biopsicossocial oficial."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Lei n. 13.146/2015; Lei Distrital n. 4.317/2009. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2066402, 0746859-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025; Acórdão 2007219, 0748359-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.